Tribunal: STJ
Processo: 0636241-42.2024.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079764 - CE(2025/0394223-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIA VALESCA DIAS BRANCO
ADVOGADOS
: MAGNO AGUIAR CÂMARA - CE017413
ADRISIO BARBOSA CÂMARA NETO - CE038349
EMBARGADO
: FRANCISCO HILARIO MACIEL DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56896667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 20/05/2026 11:16:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1be6856f-4f42-422d-8ae0-040cf7752a4a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079764 - CE(2025/0394223-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MARIA VALESCA DIAS BRANCO
ADVOGADOS
: MAGNO AGUIAR CÂMARA - CE017413
ADRISIO BARBOSA CÂMARA NETO - CE038349
EMBARGADO
: FRANCISCO HILARIO MACIEL DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por MARIA VALESCA DIAS
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
BRANCO

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE
SÚMULA 83/STJ
JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. CONFIRMADO PELO TRIBUNAL
APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME.
INVIABILIDADE.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 7/STJ
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de
justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. Precedentes.
.
Súmula 83/STJ
2. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas
no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório
dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56581889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:59
Código de Controle do Documento: 62678a1a-3d90-4041-9e9d-b9d68d2549cf

3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
" (fls. 541-547)

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos,
aduzindo ter havido no acórdão embargado:
(i) Omissão quanto à análise do conjunto probatório da hipossuficiência. Sustenta
que a decisão ignorou por completo as provas documentais que demonstram um passivo
financeiro vultoso e uma total ausência de liquidez, as quais infirmam a presunção de capacidade
econômica unicamente no patrimônio imobilizado. Assevera não buscar a o reexame de provas,
mas a completa ausência de valoração de provas essenciais.
(ii) Erro material e contradição na aplicação da
. Aponta que o erro
Súmula 7/STJ
material está em tratar a questão como se fosse reexame de fatos, quando na verdade se trata da
correta valoração jurídica dos fatos. A contradição estaria no fato de que o acórdão reconhece
que o TJ-CE examinou a situação financeira patrimonial da embargante, mas ao mesmo tempo
impede que a presente Corte verifique se esse exame fora correto.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 574-578, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, negar-lhe provimento, nos
termos da seguinte fundamentação:

"Trata-se na origem de agravo de instrumento contra decisão que denegou o
benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes.
Em decisão interlocutória, foi indeferido a gratuidade de justiça da parte
recorrente, com determinação para recolhimento das custas processuais no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (fls.
).
230/235
A parte interpôs agravo de instrumento em face da decisão interlocutória (fls.
).
240/255
No Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, decidiu-se, em agravo interno,
por conhecer e negar provimento, confirmando o indeferimento da
, por afastamento da presunção relativa de
gratuidade da justiça
hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC) e por existir nos
autos elementos que evidenciariam a falta dos pressupostos para concessão
do benefício, após prévia intimação para comprovação (art. 99, § 2o, do
CPC).
Diante do exposto, não prospera a alegada ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido dirimiu a
Documento eletrônico VDA56581889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:59
Código de Controle do Documento: 62678a1a-3d90-4041-9e9d-b9d68d2549cf

matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca
dos temas necessários à solução da lide; dessa forma, adotou fundamentação
suficiente decidindo integralmente a controvérsia.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas
porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. No mesmo
sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados: EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
REsp n. 2.114.250/MG
RAUL ARAÚJO, QUARTA
, julgado em
DJEN de
,
TURMA
4/2/2025,
6/3/2025; REsp n. 2.086.697/SP
Relator Ministro
,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA
julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt na Rcl n.
24/2/2025,
5/3/2025;
45.542/SP,
Relator Ministro
,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
julgado em
DJEN de
e EDcl no AgInt nos EDcl nos
18/2/2025,
24/2/2025;
, Relator Ministro
EREsp n. 1.859.857/PR
MAURO CAMPBELL
, julgado em
DJEN de
MARQUES, CORTE ESPECIAL
25/2/2025,
12/3/2025.
[...]
Os dispositivos legais em apreço trazem a presunção
de que a
juris tantum
pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as
despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.
Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária
gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo o magistrado indeferir o
pedido quando presentes elementos suficientes que infirmem a
hipossuficiência da parte requerente.
Com efeito, a jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça
delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido
quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos
. A
autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
propósito:
[...]
Nos termos do
§ 2o, do
, o pedido de gratuidade de justiça
art. 99,
CPC/2015
poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão do benefício. No entanto, esta Corte
Superior consolidou o entendimento de que, se houver pedido de justiça
gratuita no recurso, e não houver elementos nos autos para se aferir a
hipossuficiência do recorrente, deve-lhe ser concedido prazo para a
comprovação da necessidade do benefício. Somente após o decurso de tal
procedimento, e não for comprovada a necessidade, é que deve-lhe ser
conferido prazo para a realização do preparo recursal.
No presente caso, consoante se extrai dos autos, entendendo haver nos autos
elementos que ilidem a presunção de miserabilidade, o eg. TJ-CE requereu a
juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, antes de
negar a concessão do benefício. Todavia, consignou a Corte a quo que os
documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência.
[...]
Nesse cenário, em que pese a argumentação trazida no apelo nobre, constata-
se que o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e financeira
da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para afastar a
declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça
gratuita.
Desse modo, existindo conformidade entre a decisão recorrida e o
entendimento jurisprudencial desta Corte, é inviável o provimento do recurso
especial quanto à alegação de presunção de veracidade, nos termos da
, que se aplica tanto à admissibilidade pela alínea "a" quanto
Súmula 83/STJ
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ademais, ainda que assim não fosse, a alteração das premissas fáticas
adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA56581889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:59
Código de Controle do Documento: 62678a1a-3d90-4041-9e9d-b9d68d2549cf

Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, na extensão, nego-lhe provimento." (fls. 541-547)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
Quanto à alegada omissão na análise acerca do conjunto probatório da
hipossuficiência, observa-se que o acórdão foi nítido em demonstrar as razões pelas quais o
indeferimento constante do Tribunal do TJ-CE deve ser mantido. Ademais, conforme consta, a
reanálise desse conjunto probatório esbarraria no óbice constante da Súmula 7 do STJ.
No mesmo sentido, não há que se falar em mera valoração jurídica.
Na verdade, o que se observa é que os presentes embargos de declaração visam à
mera rediscussão das matérias já decididas no acórdão, o que é vedado na espécie recursal.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
Documento eletrônico VDA56581889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:59
Código de Controle do Documento: 62678a1a-3d90-4041-9e9d-b9d68d2549cf

oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024)

Por fim, quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, também não
prospera a insurgência.
Com efeito, não cabe oposição de embargos de declaração com a finalidade de
prequestionar matéria, tampouco para pronunciamento sobre matéria constitucional, ressaltando-
se que matéria constitucional deve ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a
análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria
usurpação de competência constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
. Por isso mesmo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos
art. 102)
de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser acolhidos
quando inexistentes as hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Por oportuno, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria
controvertida que lhe fora submetida.
Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015
, entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se
evidencia o intento protelatório do recurso integrativo, de modo que a insurgência, nos termos
em que aduzida, não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual
indevida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56581889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/05/2026 22:03:59
Código de Controle do Documento: 62678a1a-3d90-4041-9e9d-b9d68d2549cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 3.079.764 / CE
Número Registro: 2025/0394223-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02191672320138060001 06362414220248060000 2191672320138060001 6362414220248060000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA VALESCA DIAS BRANCO
ADVOGADOS : MAGNO AGUIAR CÂMARA - CE017413
ADRISIO BARBOSA CÂMARA NETO - CE038349
AGRAVADO
: FRANCISCO HILARIO MACIEL DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA VALESCA DIAS BRANCO
ADVOGADOS
: MAGNO AGUIAR CÂMARA - CE017413
ADRISIO BARBOSA CÂMARA NETO - CE038349
EMBARGADO : FRANCISCO HILARIO MACIEL DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA56867356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:12
Código de Controle do Documento: 3e46ccd8-b091-4ffb-b5cf-0f458a8ac507

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:16:12
Código de Controle do Documento: 3e46ccd8-b091-4ffb-b5cf-0f458a8ac507